Tribunal: TJES
Processo: 0000035-14.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000035-14.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON DOUGLAS BRASIL BRINCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000035-14.2023.8.08.0047

APELANTE: MAYCON DOUGLAS BRASIL BRINCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO (ART. 157,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL)
.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE EFEITO DEVOLUTIVO INTEGRAL.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Demonstradas a materialidade e autoria delitivas, mantém-se a condenação.

2. Dosimetria. Em relação à dosimetria da pena, também não se constata a necessidade de qualquer reparo, eis que a pena-base fora fixada no mínimo legal e fixado o regime menos gravoso (aberto).

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000035-14.2023.8.08.0047

APELANTE: MAYCON DOUGLAS BRASIL BRINCO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAYCON DOUGLAS BRASIL BRINCO
em face da r. Sentença (
link
no Id. 7630537
,
pp.

169/174), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157,
caput,
do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07 de janeiro de 2023, por volta das 21h, na Av. Coronel Mateus Cunha, Bairro Sernamby, Município de São Mateus, o apelante subtraiu para si, mediante grave ameaça, um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 11, pertencente à vítima Maria Eduarda Linhares Schambakler.

Conforme se extrai da peça inquisitiva, a vítima estava no local supracitado juntamente com sua prima Monike Schambakler Santa’Anna, retornando de uma lanchonete, quando fora abordada pelo denunciado, o qual, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo, anunciou o assalto, exigindo que ambas entregassem os aparelhos celulares.

Decorre que, apenas, a vítima Maria Eduarda entregou o aparelho celular, ao passo que Monike resistiu à abordagem do denunciado, tendo este se evadido em seguida, levando consigo o aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 11, pertencente à vítima Maria Eduarda Linhares Schambakler.

Dessa forma, a polícia militar foi acionada, e na posse das características do apelante, lograram êxito em abordá-lo, e, após ser revistado, fora encontrado um simulacro de arma de fogo e o aparelho celular pertencente à vítima.

Devidamente processado, restou condenado pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese, as razões recursais não veiculam tese específica, apenas requerem o reexame da sentença condenatória, diante do efeito devolutivo integral do recurso de apelação.

Anoto que a materialidade e autoria delitivas foram demonstradas com facilidade na hipótese, diante dos depoimentos uníssonos das vítimas de que foram abordadas pelo apelante e de que este portava um simulacro de arma de fogo, tendo apontado o armamento para o rosto da vítima Monike, Auto de Prisão em Flagrante (pp. 13/32); confissão extrajudicial e judicial do réu e provas orais colhidas nos autos.

Nesse aspecto, anota-se que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

Não bastasse, a prova da autoria é incontestável diante da situação flagrancial na qual fora preso o apelante, já que encontrado na posse da
res furtiva
(aparelho celular)
,
a qual fora posteriormente restituída à vítima Maria Eduarda.

Assim, entendo que a materialidade e autoria delitivas foram comprovadas com facilidade nos autos, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante.

Em relação à dosimetria da pena, também não se constata a necessidade de qualquer reparo, eis que a pena fora fixada no mínimo legal e fixado o regime menos gravoso (aberto).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)